Tribunal: TJDFT
Processo: 0742930-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Processo : 0742930-25.2020.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista que o juízo a quo deferiu parcialmente a tutela de urgência por meio da decisão proferida em 09.06.2020[1], seguida de citação e intimação em 06.08.2020[2], ao passo que a decisão datada de 01.09.2020[3] nada reconsiderou, manifestem-se os agravantes, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 10 do CPC, sobre a preclusão para interposição do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 29 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 65056072 na origem (processo n. 0717377-70.2020.8.07.0001). [2] Id. 69567164/69576423 na origem (processo n. 0717377-70.2020.8.07.0001). [3] Id. 71281589 na origem (processo n. 0717377-70.2020.8.07.0001).